Tribunal: TJPA
Processo: 0820404-38.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10637 - Remição
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0820404-38.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: VANDERNEY OLIVEIRA DE PAULA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL. DIREITO DA EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RESSOCIALIZAÇÃO. EDUCAÇÃO FORMAL NO CÁRCERE. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO AUTÔNOMO. APROVAÇÃO NO ENEM SEM CERTIFICAÇÃO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO CONFORME O ART. 126, §5º, DA LEP E A RECOMENDAÇÃO CNJ Nº 391/2021. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução interposto por apenado contra decisão do Juízo da Vara de Execuções de Penas Privativas de Liberdade da Região Metropolitana de Belém, que indeferiu pedido de remição de pena com fundamento na ausência de certificação formal de conclusão do ensino médio, mesmo diante da aprovação do agravante em todas as áreas do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a aprovação no ENEM, ainda que desacompanhada de certificado de conclusão do ensino médio, constitui atividade educacional autônoma apta a ensejar remição de pena, nos termos do art. 126, §5º, da Lei de Execução Penal e da Recomendação nº 391/2021 do CNJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aprovação no ENEM configura esforço educacional relevante, apto a ensejar remição de pena, ainda que o apenado não tenha obtido certificação formal de conclusão do ensino médio, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

4. A Recomendação nº 391/2021 do CNJ reconhece a remição por atividades educacionais autônomas, como a aprovação no ENEM.

5. A exigência de certificação se aplica apenas para a concessão do acréscimo de 1/3 no tempo a ser remido, não sendo condição para o reconhecimento do direito à remição simples pela atividade de estudo.

6. A interpretação do art. 126, §5º, da LEP deve ser feita in bonam partem, de forma a favorecer a ressocialização do apenado, sem restringir direitos com base em formalismos que não refletem o esforço educacional efetivamente empreendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, ainda que sem certificação formal de conclusão do ensino médio, configura atividade educacional autônoma apta a ensejar remição de pena.

2. A certificação formal é exigível apenas para o acréscimo de 1/3 previsto no art. 126, §5º, da Lei de Execução Penal.

3. A remição de pena por aprovação no ENEM deve ser reconhecida com base em interpretação extensiva e favorável ao apenado, alinhada ao princípio da ressocialização e ao entendimento consolidado nos tribunais superiores.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 126, §5º; Recomendação CNJ nº 391/2021, art. 3º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.815.124/DF, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 12.08.2025, DJEN 19.08.2025;

STJ, EAREsp n. 2.576.955/ES, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 12.03.2025, DJEN 19.03.2025;

STJ, REsp n. 1.854.391/DF, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.09.2020, DJe 06.10.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em

conhecer do recurso e dar-lhe provimento
, tudo na conformidade do voto do relator.

DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução interposto por
VANDERNEY OLIVEIRA DE PAULA
, contra a decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções de Penas Privativas de Liberdade da Região Metropolitana de Belém
, que indeferiu o pedido de
remição de pena pela aprovação no
Exame Nacional do Ensino Médio -ENEM
, no processo de execução
2004026-35.2022.8.14.0401.

Em suas razões, o
agravante aduziu que logrou êxito em todas as áreas de conhecimento exigidas no exame nacional, conforme documento comprobatório constante nos autos
. Sustentou que a aprovação no ENEM configura atividade educacional autônoma, apta a ensejar remição, nos termos do artigo 126 da Lei de Execução Penal, não podendo o benefício ser condicionado exclusivamente à certificação do ensino médio.
Ao final, postulou o provimento

do

recurso
, com o reconhecimento do
direito à remição.

Em contrarrazões, o agravado pugnou pelo
provimento
do recurso, ressaltando que a jurisprudência consolidou o entendimento de que a aprovação no ENEM já garante a remição de pena de forma autônoma. Esclareceu que a apresentação do certificado de conclusão do ensino médio apenas assegura um acréscimo 1/3 no tempo.

A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos, mesmo após o juízo de retratação.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça
opinou pelo conhecimento e provimento
do agravo, sob o fundamento de que a aprovação no ENEM, ainda que sem a expedição de certificado de conclusão do ensino médio, configura hipótese de remição de pena nos moldes do art. 126, §5º, da LEP e da Recomendação nº 391/2021 do CNJ.

Sem revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo. Antes de adentrar no mérito recursal, cumpre
transcrever
a decisão guerreada, na parte que interessa,
verbis
:

“[...] Decisão O apenado, por meio de sua advogada, requereu REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO, sob alegação de que foi aprovado no ENEM. O Ministério Público pugnou pelo deferimento. A recomendação nº 391/2021 do CNJ prevê possibilidade de remição apenas nos casos em que haja a conclusão do ensino fundamental ou médio por meio do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), não basta, portanto, a mera aprovação no ENEM. Nesse sentido, prevê o artigo 3º, parágrafo único da Recomendação: “Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, conforme o art. 4 da o Resolução n 03/ o 2010 do Conselho Nacional de Educação, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, § 5 , da o LEP. Assim, considerando que o apenado não se enquadra na hipótese da Recomendação nº 391, visto que, não concluiu ensino médio por meio aprovação no ENEM, INDEFIRO o pleito.”

São os fatos.

Em suma, a defesa requereu a remição de pena pela
aprovação

do apenado
no Exame Nacional do Ensino Médio–ENEM.

No mérito, assiste razão ao agravante.

O Juízo de origem indeferiu o pedido de remição de pena sob o argumento de que a simples aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM não seria suficiente para ensejar o abatimento da pena, por ausência de
certificação
formal de conclusão do ensino médio.

Contudo, a aprovação no ENEM representa, por si só, esforço educacional relevante e mensurável, conforme reconhecido pela Recomendação nº 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça, sendo apta a ensejar remição, nos termos do art. 126, §5º, da Lei de Execução Penal. A certificação formal se mostra exigência apenas para fins de concessão do
bônus de um terço
previsto no
mesmo

dispositivo legal.

Nos autos, restou comprovada a aprovação do agravante em todas as áreas avaliadas no exame nacional, o que
autoriza o reconhecimento da remição simples da pena
pelo estudo.

A matéria se encontra pacificada na jurisprudência:

“EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REMIÇÃO DE PENA POR APROVAÇÃO NO ENCCEJA. ENSINO SUPERIOR ANTERIOR. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão monocrática que reconheceu o direito de remição de pena do recorrente pela aprovação no ENCCEJA, mesmo possuindo diploma de curso superior antes do início do cumprimento da pena. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a aprovação no ENCCEJA gera direito à remição de pena para condenado que já possuía ensino superior antes do início do cumprimento da pena. III. Razões de decidir
3. A jurisprudência desta Corte considera que a aprovação no ENEM/ENCCEJA é critério apto a comprovar a ocorrência de estudos por conta própria no interior da unidade prisional, ainda que o sentenciado já tenha obtido o diploma de curso superior antes do início do cumprimento da pena. 4. As normas da execução penal, especialmente aquelas relacionadas à remição pelos estudos, devem ser interpretadas de modo mais favorável ao réu, não havendo restrição à concessão do direito àqueles que já tenham concluído o ensino médio ou superior.
IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: "1. As aprovações no ENEM e no ENCCEJA não configuram bis in idem para fins de remição de pena como regra. 2. A remição de pena por aprovação no ENCCEJA é permitida, mesmo que o apenado já tenha concluído o ensino superior anteriormente, sem acréscimo de 1/3 previsto no art. 126, § 5º, da LEP.". Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126, § 5º; Resolução n. 391/2021 do CNJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.156.059/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 13/11/2024; AgRg no HC n. 790.202/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 11/3/2024. (AgRg nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.815.124/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 19/8/2025.)”

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO EM 3 ÁREAS DE CONHECIMENTO DO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO - ENEM. POSSIBILIDADE. ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL C/C ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO N. 391, DE 10/05/2021, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PRÉVIA OBTENÇÃO DE REMIÇÃO DE PENA POR APROVAÇÃO NO ENCCEJA ENSINO MÉDIO NO SISTEMA CARCERÁRIO. IRRELEVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. GRAUS DE DIFICULDADE DIFERENTES DO EXAME QUE CERTIFICA A CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO (ENCCEJA) E DO ENEM. DIREITO À REMIÇÃO DE 20 (VINTE) DIAS DE PENA POR MATÉRIA EM QUE O EXECUTADO FOI APROVADO. VEDADO O ACRÉSCIMO DE 1/3 PREVISTO NO ART. 126, § 5º, DA LEP. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.
1. "É cabível a remição pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM ainda que o Apenado já tenha concluído o ensino médio anteriormente, pois a aprovação no exame demanda estudos por conta própria mesmo para aqueles que, fora do ambiente carcerário, já possuem o referido grau de ensino" (REsp n. 1854391/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe 6/10/2020), ressalvado o acréscimo de 1/3 (um terço) com fundamento no art. 126, § 5º, da Lei de Execução Penal. (AgRg no HC n. 768.530/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Precedentes
. [...] Embargos de divergência providos, para reformar o acórdão embargado, dando provimento ao AgRg no AREsp n. 2.576.955/ES, para conhecer do agravo da defesa e dar provimento a seu recurso especial, reconhecendo o direito do ora embargante à remição de 60 (sessenta) dias de pena em virtude de aprovação parcial nos ENEMs de 2017 e 2018. (EAREsp n. 2.576.955/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 12/3/2025, DJEN de 19/3/2025.)

“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA. APROVAÇÃO NO ENEM (EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO) APÓS A CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. INCENTIVO AO ESTUDO E À RESSOCIALIZAÇÃO COMO FINALIDADE PRECÍPUA DA PENA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL - LEP. POSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 44/2013 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ. PRECEDENTES. ATIVIDADES NO INTERIOR DO PRESÍDIO. INEXISTÊNCIA DE OBSTÁCULO. ACRÉSCIMO DE 1/3 (UM TERÇO) PELA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Em razão de uma interpretação analógica in bonam partem da norma inserta no art. 126 da Lei de Execuções Penais, segundo reiterada jurisprudência desta Corte, é possível a hipótese de abreviação da reprimenda em razão de atividades que não tenham previsão expressa no texto legal.
2. Em relação à aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, a jurisprudência desta Corte Superior já admitiu que a remição decorrente desta inegável conquista individual, pelo esforço pessoal que demanda do candidato que se submete ao exame, deve ser aplicada mesmo quando o Apenado está vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional. 3. É cabível a remição pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM ainda que o Apenado já tenha concluído o ensino médio anteriormente, pois a aprovação no exame demanda estudos por conta própria mesmo para aqueles que, fora do ambiente carcerário, já possuem o referido grau de ensino. Desse modo, é devido o aproveitamento dos estudos realizados durante a execução da pena com o objetivo específico de lograr aprovação nesta exigente avaliação nacional, nos termos do art. 126 da Lei de Execução Penal e da Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça.
4. O fato de o Apenado já haver concluído o ensino médio antes do início da execução da pena impede apenas o acréscimo de 1/3 (um terço) no tempo a remir em função da conclusão da etapa de ensino, afastando-se a incidência do art. 126, § 5.º, da Lei de Execução Penal. 5. Recurso especial provido para determinar ao Juízo das Execuções Penais que examine o pedido de remição do Recorrente, nos termos do art. 1.º, inciso I, da Recomendação 44/2013-CNJ, considerando a aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, ainda que ele já tenha concluído o ensino médio em momento anterior e mesmo que ele esteja vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional. (REsp n. 1.854.391/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 6/10/2020.)”

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e dou provimento ao agravo, para reconhecer o direito do agravante à remição de pena pela aprovação no ENEM, com os efeitos legais cabíveis.

É o voto.

DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/09/2025